Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os recorridos ao pagamento de dano moral.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que “acusar indevidamente alguém de um crime atinge simultaneamente, a integridade do indivíduo falsamente acusado e a sociedade como um todo”. Acrescenta que é nítida a ocorrência de denunciação caluniosa, pois os recorridos não comprovaram suas alegações. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se os recorridos devem ser condenados ao pagamento de danos morais à recorrente, em razão de terem registrado boletim de ocorrência contra ela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil - CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Preliminarmente, destaca-se que a comunicação de crime ou à autoridade policial além de figurar um ato de exercício de direito, decorre de garantia constitucional de proteção e petição (art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, da Constituição Federal - CF). Precedentes do STJ: REsp 254.414/RJ e REsp no 468.377/MG. Do mesmo modo, consta do ID 66788807 o registo do boletim de ocorrência dos fatos que a recorrente considera configurar denunciação caluniosa
6. No caso, inexiste nos autos qualquer prova de conduta dolosa ou de má-fé dos recorridos de comunicar à Polícia Civil notícia sabidamente falsa de crime, apta a configurar o delito previsto no art. 339 do Código Penal – CP. Ademais, “não é possível considerar ilícito o registro de ocorrência policial pela mera ausência de prova do afirmado, pois a investigação é matéria atinente às atribuições da atividade policial.” (Acórdão TJDFT n. 1629470)
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Nesse contexto, a alegação de dano moral não se sustenta devido à ausência de conduta ilícita por parte dos recorridos. Com efeito, não resta comprovado nos autos consequências extrapatrimoniais resultantes das investigações legítimas conduzidas pela autoridade policial e do processamento do Termo Circunstanciado n. 0704272-75.2024.8.07.0004, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1733035 e 839430.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade da verba.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CF, art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a" e XXXV; CP, art. 339.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 254.414/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 3.8.2004;
STJ, REsp 468.377/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 6.5.2003;
TJDFT, Acórdão 1629470, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.10.2022;
TJDFT, Acórdão 1733035, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 24.7.2023;
TJDFT, Acórdão 839430, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 2.12.2014.